Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA E-RIDFT. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPONIBILIDADE DO SISTEMA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não constitui motivo idôneo para indeferir as medidas requeridas pelo credor a
impossibilidade de acesso do Juízo aos sistemas judiciais quando estes se encontram disponibilizados pelo Poder Judiciário Local.
2. Os sistemas eletrônicos disponíveis no Poder Judiciário, a exemplo do E-RIDF, são instrumentos relevantes para a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, na medida em que permitem o rastreamento de bens de devedores e a sua eventual penhora.
3. Recurso conhecido e provido.